Tribunal: STF
Processo: ARE 1466543
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO: DESCABIMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO, INSTITUÍDA PELA LEI 10.256, DE 2001. TEMA RG Nº 669. CONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2007, DO SENADO FEDERAL. INAPLICABILIDADE À LEI Nº 10.256, DE 2001. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO RURAL. LEIS Nº 8.540/92 E Nº 9.528/97. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. PRESCRIÇÃO. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO A PARTIR DA LEI 10.256/2001. INTELIGÊNCIA DA EC Nº 20/98. 



    I - Inexigibilidade da contribuição ao FUNRURAL prevista no art. 25, incisos I e II da Lei nº 8.212/91, com redação dada pelas Leis nº 8.540/92 e nº 9.528/97. Precedente do STF. 



    II - Aplicação do prazo prescricional quinquenal às ações ajuizadas após a Lei Complementar nº 118/05. Precedente do STF. 



    III - Exigibilidade da contribuição ao FUNRURAL com base na Lei nº 10.256, de 09.07.2001, que, arrimada na EC nº 20/98, deu nova redação ao art. 25 da Lei nº 8.212/91. 



    IV - Caso dos autos em que a sentença, em relação à parte do pedido não fulminada pela prescrição, reconhece a exigibilidade da exação. Sentença reformada para fazer constar a total improcedência da ação. 



    V - Recurso da parte autora desprovido. Remessa oficial provida.” (e-doc. 6, p. 22).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 195, inc. I, 145, § 1º, 5º, caput, 146-A; 150, inc. II e 170 da Constituição da República. Afirma que é inconstitucional a exigência do Funrural, mesmo após a vigência da Lei nº 10.256, de 2001. Destaca que seu argumento foi reforçado pela superveniência da Resolução do Senado nº 15, de 2017 (e-doc. 12).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida discorre sobre o Funrural, asseverando sua constitucionalidade “não somente após a vigência da Lei nº 10.256/01, mas também no período anterior”. Sustenta que a decisão proferida no julgamento do RE nº 363.852/MG não se aplica ao caso (e-doc. 14).



    5. Foi negado seguimento à parte do recurso contrária ao decidido pelo STF no julgamento do Tema RG nº 669. Quanto ao demais, foi inadmitido o recurso com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17, p. 5-10).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Primeiramente, verifica-se que, nas razões de seu agravo em recurso extraordinário, os recorrentes não se limitaram a combater a decisão de admissibilidade recursal, tendo utilizado o meio para tanto para incluir tópico para discutir alegada “violação aos arts. 150, 156, VII, 168, I, do CTN – Art. 105, III, “a” e “c”, CF/88” (e-doc. 24, p. 9-17). Por tratar-se de inovação recursal, descabido o conhecimento de tal parte do agravo.



    7. Ademais, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Examino agora a questão da exigibilidade da exação com a superveniência da Lei nº 10.256, de 09.07.2001, que alterando a Lei nº 8.212/91, deu nova redação ao art. 25, que ficou assim redigido:



    (...)



    De saída, constata-se ser legítima a instituição do tributo pelo referido diploma legal tendo em vista a nova redação dada pela EC nº 20/98 ao art. 195 da Constituição Federal, ampliando a base de cálculo anteriormente prevista, por outro lado prevendo o texto legal a cobrança da contribuição em substituição àquela estabelecida nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/91, destarte, não mais incidindo nos vícios de inconstitucionalidade apontados no julgado da Excelsa Corte. 



    Também não se verifica a ocorrência de "bis in idem", na consideração de que o empregador rural pessoa física não se sujeita ao recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, tendo em vista que, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.718/98, referida contribuição é devida pela pessoa jurídica de direito privado, destarte, não atingindo a esfera do contribuinte de que trata o art. 25 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei nº 10.256/01. 



    Observo também que o conteúdo da nova lei só na aparência não encerra os preceitos estipulando sobre as alíquotas e base de cálculo, cuidando-se apenas de uma técnica de elaboração do diploma legal sem expressa reprodução no que deliberou o legislador não alterar a redação. 



    É só uma questão de técnica, estando, a meu juízo, contemplados na nova lei os preceitos estatuindo sobre alíquotas e base de cálculo. 



    Não me convenço, destarte, de que os dispositivos prevendo alíquotas e base de cálculo sejam aqueles produzidos pela vontade legiferante anterior à EC nº 20/98. É só uma questão de redação, de texto, e os preceitos dispondo sobre alíquotas e base de cálculo, como tudo o mais cuja redação não foi alterada igualmente, foram abrangidos pela nova deliberação do legislador, por um novo ato expressivo da vontade da lei.



    Observo que a questão posta em discussão encontra-se pacificada nesta Corte, a 1ª Seção, ao julgar os embargos infringentes nº 0005405-88.2010.4.03.6000, assentando a exigibilidade da contribuição social a cargo dos empregadores rurais pessoas físicas com fundamento na Lei n. 10.256/2001, considerando válidos os incisos I e II do art. 25 da Lei n. 8.212/91, com a redação dada pela Lei n. 8.540/1992:



    (...)



    Consigno, ainda a propósito, que a matéria foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, tendo a Excelsa Corte fixado a tese de que ‘É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.’” (e-doc. 6, p. 13, 14, 20).



    8. Considerando que foi negado seguimento à parte do recurso extraordinário relacionada ao Tema RG nº 669, não merecem conhecimento as razões recursais que envolvem a constitucionalidade da contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei nº 10.256, de 2001.



    9. Ainda que conhecida parte do recurso, nota-se que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    10. No julgamento do RE nº 718.874-RG/RS, leading case do Tema RG nº 669, esta Suprema Corte firmou tese pela constitucionalidade da mencionada contribuição. Confira-se a ementa do julgado:



    “TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”



    (RE nº 718.874-RG/RS, Tema RG nº 669, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30/03/2017, p. 03/10/2017).



    11. A discussão relacionada à superveniência da Resolução nº 15, de 2017, do Senado Federal, também já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o julgado supramencionado.



    12. Ficou esclarecido, em tal oportunidade, que a Resolução nº 15, de 2017, do Senado Federal não se aplica à Lei bº 10.256, de 2001, e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE nº 718.874/RS. Válido citar a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de Declaração rejeitados.”



    (RE nº 718.874-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/05/2018, p. 12/09/2018).



    13. Destaco do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator desse julgado, o seguinte trecho:



    “O Embargante alega, ainda, a existência de fato superveniente apto a alterar o decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Refere-se à edição, nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, em 12/9/2017, da Resolução Senatorial nº 15/2017, cuja redação é a seguinte:



     Art. 1º É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1º da Lei nº 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 363.852.



     Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



     Trata-se de resolução do Senado Federal prevista como verdadeiro mecanismo de ampliação dos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade, surgido na Constituição de 1934 e repetido no atual inciso X, do artigo 52 da Constituição de 1988 e que somente é aplicável ao controle difuso de constitucionalidade, uma vez que no controle concentrado os efeitos da decisão são erga omnes e vinculantes.



     Esse mecanismo tem por finalidade transformar em erga omnes, porém com efeitos ex nunc, os efeitos intrapartes da declaração incidental realizada perante o julgamento de um caso concreto pelo STF, e, consequentemente, suspender os efeitos da lei viciada, para que não mais continue sendo aplicada a casos idênticos e prejudicando a segurança jurídica.



     O dispositivo constitucional é muito claro: A declaração de inconstitucionalidade incidental é competência do Supremo Tribunal Federal, sendo a suspensão da eficácia do respectivo ato normativo função do Senado da República. Sem a declaração de inconstitucionalidade, portanto, o Senado Federal não pode atuar, pois não lhe é dado suspender a execução de lei não declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 3929 MC/DF, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 11- 10-2007).



     Na hipótese da citada Resolução 15/2017, no exercício de sua atividade legiferante, o Senado aplicou o artigo 52, X somente em relação ao julgamento do RE 363.852, como inclusive expressamente consta em seu artigo 1º; e, obviamente, nos exatos termos do que foi decidido pelo STF e detalhadamente discutido e decidido no atual julgamento, ou seja, a exclusão naquele momento do empregador rural como sujeito passivo da contribuição previdenciária, em virtude da ausência de lei complementar, exigida antes da alteração promovida pela EC nº 20/98.



     A resolução não se referiu e nem poderia ter analisado a constitucionalidade da cobrança com base na Lei nº 10.256/01 editada a partir da EC nº 20/98, pois nesse julgamento não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade que permitisse a adoção do citado mecanismo. Pelo contrário, houve DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE COM REPERCUSSÃO GERAL, o que impede qualquer atuação do Senado Federal com base nos termos do artigo 52, X, da Constituição Federal.”



    14. Assim, mesmo na parte conhecida, o recurso está em sentido contrário à jurisprudência consolidada desta Corte.



    15. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar a parte da decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 2. O Juízo de origem não analisou a matéria veiculada nos arts. 2º e 5º, I, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 3. Acórdão recorrido que observou o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no RE 718.874-RG (Tema 669), no sentido de que é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. 4. O julgado está alinhado ao entendimento desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica ao definido no RE 718.874-RG. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.361.189-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/03/2022, p. 21/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 15/2007 DO SENADO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 718.874-RG/RS (Tema 669 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. II – A Resolução 15/2017 do Senado Federal não se aplica a Lei 10.256/2001 e não produz efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral (RE 718.874-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (RE nº 1.165.710-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator